Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701407-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA, SANCLAIR SANTANA TORRES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Há informações nos autos de que a Apelante sustenta netos menores em sua companhia e filha com dependência química. Consequentemente poderá haver colisão de interesses e bem como pessoas com vulnerabilidade social. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator